Tribunal: TJDFT
Processo: 0703304-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0703304-57.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante (s): BANCO VOLKSWAGEN S.A. Agravado (s): ROBERT WILLIAM ARAÚJO BRITO Relator: Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO ================ DESPACHO================ “A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito” - art. 5o inciso XXXV, da CF/88. Deve, porém, o interessado atentar para as regras processuais (interesse, necessidade, utilidade e adequação procedimentais). A regularidade formal é e continua sendo um dos pressupostos para a admissibilidade, acarretando a negativa de seguimento quando descumprida. Conquanto o legislador tenha se esforçado para destacar, nas hipóteses de cabimento do agravo, conforme o art. 1015, do CPC, uma ampla gama de questões mais urgentes e passíveis de causar a parte lesões graves que eventualmente possam demandar uma pronta revisão do decisum, fato é, que optou por fornecer um rol taxativo de matérias recorríveis por meio de agravo, nada mencionando, no referido dispositivo, a respeito de despacho de emenda à inicial, conquanto o ato judicial tenha sido nominado como “decisão interlocutória” equivocadamente, por faltar-lhe, efetivamente, pronunciamento decisório, limitando-se ao mero prosseguimento/impulsionamento do feito. Ademais, consoante disposição expressa do art. 1.001, do CPC, “Dos despachos não cabe recurso”, entendimento pacificado na jurisprudência do TJDFT, como se verifica “in verbis”: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DESPACHO. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. IRRECORRIBILIDADE. ARTIGO 1.001 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Definida em sede do agravo de instrumento sua "manifesta inadmissibilidade ...porque o agravante se insurge contra despacho que lhe facultou emendar a inicial 'a fim de instruí-la com o título executivo extrajudicial, nos termos do art. 748, inciso III, do Código de Processo Civil ou emende a petição inicial para limitar a execução ao título exequível, qual seja, CCB'. Despacho de mero expediente não comporta recurso conforme bem definido no artigo 1.001 do Código de Processo Civil: 'dos despachos não cabe recurso'." 1.1. Nada a alterar em sede do presente agravo interno. 2. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1411996, 07030323420228070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 30/3/2022, publicado no PJe: 11/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos) Não se vislumbra “prima facie” urgência nem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, para fins da incidência da taxatividade mitigada, definida pelo STJ, e sendo perfeitamente admissível a aplicação do art. 1009 § 1o, do CPC, não há que se falar “in casu” em inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Impõe-se ressaltar ainda que, à luz da jurisprudência desta Corte de Justiça, admissível o recurso de apelação para impugnar esse tipo de ato judicial: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. AUSÊNCIA. DOCUMENTO INDISPENSÁVEL. COMPROVAÇÃO DA MORA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. 1. Apelação interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos nos artigos 321, parágrafo único, 330, VI e 485, I, todos do Código de Processo Civil. 2. A inicial da ação de busca e apreensão de bem dado em garantia fiduciária deve conter os meios necessários para a viabilidade da demanda, cabendo ao magistrado determinar a sua necessária adequação. 3. O desatendimento da parte autora à ordem de emenda acarreta o indeferimento da petição inicial e a consequente extinção do feito sem análise do mérito. 4. Para a constituição do devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária, é imprescindível a comprovação de encaminhamento de notificação ao endereço constante do contrato, bem como o seu efetivo recebimento pelo devedor ou por terceiro. 5. O simples envio da notificação extrajudicial ao endereço do devedor, não sendo ela recebida, e, anotada a informação "não procurado", não consiste em elemento válido a comprovar a constituição da mora. 6. Apelação conhecida e desprovida. (Acórdão 1424537, 07020111420228070003, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2022, publicado no PJe: 31/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. EMENDA À INICIAL. DESCUMPRIMENTO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENDEREÇO INSUFICIENTE. POSSIBILIDADE NOTIFICAÇÃO POR EDITAL NÃO REALIZADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O juiz ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos exigidos nos arts. 319 e 320 do Código de Processo Civil, ou que apresente defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento do mérito, determinará que o autor emende a inicial. 2. Nos termos do artigo 3o do Decreto-Lei n. 911/69, os documentos indispensáveis ao ajuizamento da ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, são somente o instrumento do contrato de alienação fiduciária, que comprova o negócio jurídico realizado, e a notificação comprobatória da mora do devedor. 3. O Art. 2o, § 2o, do Decreto Lei 911/69, expõe que "A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário". Sobre o tema, destaca-se a Súmula 72 do colendo Superior Tribunal de Justiça: "A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente". 4. A mora também pode ser comprovada mediante protesto, pois segundo o Art. 1o da Lei n. 9.492/97, o "Protesto é o ato formal e solene pelo qual se prova a inadimplência e o descumprimento de obrigação originada em títulos e outros documentos de dívida". E o Art. 15 da referida lei afirma que "A intimação será feita por edital se a pessoa indicada para aceitar ou pagar for desconhecida, sua localização incerta ou ignorada, for residente ou domiciliada fora da competência territorial do Tabelionato, ou, ainda, ninguém se dispuser a receber a intimação no endereço fornecido pelo apresentante". 5. No caso, a instituição financeira não cumpriu determinação judicial de emenda para comprovar a notificação extrajudicial. Embora o endereço constante no contrato resta incompleto, não logrou o credor em notificar o devedor por outros meios cabíveis. Emenda não realizada. 6. Recurso conhecido e desprovido. Sem majoração dos honorários. (Acórdão 1440883, 07175376120218070001, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2022, publicado no PJe: 10/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos) Ademais, além do teor da Súmula 72/STJ, uma vez que no âmbito dos recursos afetados para julgamento do Tema Repetitivo 1.132 do STJ não há determinação para suspensão dos processos que tratem da matéria em discussão, o sobrestamento do feito na origem fere os princípios da celeridade e efetividade. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. TEMA REPETIVO N. 1132/STJ. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DO FEITO NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO. DECISÃO REFORMADA EM PARTE. 1. Conforme decisão da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, tomada no âmbito do Tema Repetitivo n. 1132/STJ, o colegiado acolheu, por unanimidade, questão de ordem proposta pelo Ministro Relator e afastou a determinação de suspensão/sobrestamento do processamento de todos os feitos e recursos pendentes. 2. No caso em apreço, considerando que não há determinação para suspensão dos processos que contenham a matéria em debate no aludido Tema Repetitivo, o sobrestamento do feito na origem, com opção para prosseguimento da demanda como ação executiva, vai de encontro aos princípios da celeridade e efetividade, razão pela qual deve ser reformada a decisão agravada. 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, PROVIDO. (Acórdão 1673619, 07383550320228070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/3/2023, publicado no DJE: 21/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. - grifou-se); Em homenagem ao princípio da não surpresa e da cooperação dos sujeitos processuais, previstos no art. 6o[1] e 9o[2] do CPC, e com respaldo no art. 932, III[3] e parágrafo único[4] c/c art. 1.017, §3o[5], ambos do CPC, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que a parte agravante esclareça a utilidade da via processual recursal escolhida, já que, à vista do relatado, pretende impugnar ato judicial que “prima facie” não consta na relação do art. 1,015, CPC, mera emenda à inicial, nem denota urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação que resulte em mitigação deste rol taxativo. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 05 de fevereiro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. [2] Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. [3] Art. 932. Incumbe ao relator: I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes; (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [4] Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. [5] Art. 1.017. A petição de agravo de instrumento será instruída: (...) § 3o Na falta da cópia de qualquer peça ou no caso de algum outro vício que comprometa a admissibilidade do agravo de instrumento, deve o relator aplicar o disposto no art. 932, parágrafo único .